Tribunal: CARF
Processo: 13984.721651/2012-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-28

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13984.721651/2012-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-005.984 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
04 de fevereiro de 2020
Recorrente
RENALDO TADEU DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E FLORESTAS NATIVAS.
ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL APRESENTADO DEPOIS DO
INÍCIO DA AÇÃO FISCAL.
É possível a dedução das áreas de preservação permanente e de florestas
nativas da base de cálculo do ITR, desde que o Ato Declaratório Ambiental
tenha sido apresentado antes do início do procedimento fiscal, e sejam
disponibilizados os documentos comprobatórios das informações nele
constantes.
RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO EM MOMENTO ANTERIOR AO FATO
GERADOR. SÚMULA CARF No 122.
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA).
ÁREA DE PASTAGEM. COMPROVAÇÃO.
Carecendo de comprovação hábil a área de pastagem declarada em DITR, deve
ser mantida a área correspondente reconhecida pela decisão de primeiro grau.
VTN. LAUDO COMPROVANDO CONDIÇÕES DIFERENCIADAS DO
IMÓVEL.
Havendo sido apresentado laudo técnico que evidencia características do
imóvel que justificam um VTN/há abaixo do valor apontado no SIPT, devem
ser as informações neles constantes consideradas para fins de estabelecimento
do VTN/ha do imóvel.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para reconhecer a existência de área de reserva legal de 230 ha, e
para acatar o VTN do imóvel como sendo de R$ 1.078,07/ha. Votaram pelas conclusões com
relação às áreas de preservação permanente e de florestas nativas os conselheiros Martin da Silva
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13984.721651/2012-02
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-005.984 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.721651/2012-02

Gesto, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Leonam Rocha de Medeiros e Juliano Fernandes
Ayres.
,
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros Ricardo Chiavegatto de
Lima, Martin da Silva Gesto, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira,
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva (suplente convocada), Leonam Rocha de Medeiros,
Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson. Ausente o conselheiro Mário Hermes
Soares Campos, substituído pela conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Campo Grande (MS) - DRJ/CGE, que julgou parcialmente procedente
lançamento de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) do exercício 2007, relativo
ao imóvel “Fazenda das Contendas” (NIRF 0.412.787-0), com área total declarada de 579,0 ha,
localizado no município de Urupema - SC.
A autuação deu-se, conforme descrição dos fatos e enquadramento legal da
infração (fls. 05/06), porque após regularmente intimado, o contribuinte não comprovou áreas de
reflorestamento, de pastagem e o Valor da Terra Nua (VTN) informados na DITR/2007.
Com relação à área de reflorestamento, a fiscalização narra que:
Para a comprovação da Área de Reflorestamento, o contribuinte foi intimado a
apresentar Notas fiscais do produtor; Notas fiscais de insumos; laudo de
acompanhamento de projeto fornecido por instituição competente; certidão de órgão
oficial comprovando a área de reflorestamento.
O contribuinte não apresentou nenhum dos documentos supracitados.
A área coberta por floresta nativa de 202,5ha, citada no Parecer Técnico apresentado,
não configura área de reflorestamento.
Para a comprovação de área coberta por Florestas Nativas, é necessário apresentar
Laudo Técnico elaborado por profissional habilitado, identificando o imóvel rural
através de memorial descritivo, de acordo com o artigo 9° do Decreto n° 4.449, de 30 de
outubro de 2002.
Ademais, para a comprovação de áreas não-tributáveis, exige-se cópia do Ato
Declaratório Ambiental ADA, requerido junto ao Ibama anualmente, até 30 de setembro
de 2007.
No que concerne à área de pastagens não comprovada, assim expõe a fiscalização:
Para a comprovação da Área de Pastagens, o contribuinte foi intimado a apresentar
Fichas de Vacinação expedidas por órgão competente, acompanhadas das Notas Fiscais
de aquisição de vacinas; demonstrativo de movimentação do gado/rebanho(DMG/DMF
emitidos pelos Estados); Notas Fiscais de produtor referente à compra/venda de gado.
Para tanto, o contribuinte apresentou Relatório de Movimentação de Rebanho expedido
pela Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina CIDASC.
Entretanto, nesse demonstrativo consta um saldo nulo de animais em 31/12/2007. Não
há descrição da movimentação de animais durante o período de 01/01/2006 a
31/12/2006, período objeto da fiscalização.
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-005.984 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.721651/2012-02

E, quanto à subavaliação do VTN, explica a autoridade lançadora que o laudo de
avaliação apresentado, expedido pelo Setor de Tributos e Cadastro Imobiliário da Prefeitura
Municipal de Urupema/SC, não é hábil para comprovar o VTN, que foi arbitrado com base no
Sistema de Preços de Terra – SIPT do município.
Diante do exposto, foi promovido o recálculo do imposto, sendo que a diferença
entre o apurado e o declarado alcançou a cifra de R$ 67.187,85.
O contribuinte impugnou a exigência em 23/11/2012 (fls. 52/72), juntando novo
laudo técnico, o qual também foi anexado, realizados os ajustes atinentes aos respectivos
exercícios,
aos
processos
de
nos
13984.720764/2013-63,
13984.720765/2013-16
e
13984.720766/2013-52, julgados nesta mesma sessão. Na oportunidade, alega ter cometido erros
na área de reflorestamento, que era de fato área de matas nativas. Na sequência, de forma assaz
confusa, passa a defender a existência de áreas de pastagem, de preservação permanente, de
reserva legal, e que o VTN deve ser mensurado com base no referido laudo.
A decisão de piso deu parcial provimento à impugnação (fls. 112/123), acatando
as áreas de pastagens em montante tal que não repercutiu na aferição do grau de utilização do
imóvel. A ementa do acórdão prolatado teve a seguinte redação:
Áreas de Florestas Preservadas - Requisitos de Isenção
A concessão de isenção de ITR para as Áreas de Preservação Permanente - APP, Área
de Reserva Legal - ARL, Área de Floresta Nativa - AFN, entre outras, está vinculada à
comprovação da existência das mesmas, como laudo técnico específico, reconhecimento
pelo poder público e averbação da ARL na matrícula até a data do fato gerador,
respectivamente, e da regularização através do Ato Declaratório Ambiental - ADA, cujo
requerimento deve ser protocolado no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis - IBAMA no prazo regulamentar. A prova de uma não
exclui a da outra.
Isenção - Hermenêutica
A legislação tributária para concessão de benefício fiscal deve ser interpretada
literalmente, assim, se não atendidos os requisitos legais para a isenção, a mesma não
deve ser concedida.
Área com Reflorestamento
Deve ser mantido o lançamento que glosou área com reflorestamento, se a impugnação
estiver desacompanhada de documentos para comprovar sua existência.
Área de Pastagem
Para efeito tributário, a consideração da área de pastagem está vinculada à comprovação
de sua existência, por meio de laudo técnico ou documento equivalente, e à
demonstração da quantidade de animais existentes na mesma no ano base do
lançamento, sujeito a índice de lotação da região da propriedade.
Valor da Terra Nua - VTN - Laudo Técnico
O lançamento que tenha alterado o VTN declarado, utilizando valores de terras
constantes do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal - SIPT, nos
termos da legislação, é passível de modificação somente se, na contestação, forem
oferecidos elementos de convicção, embasados em Laudo Técnico, elaborado em
consonância com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, que
apresente valor de mercado diferente ao do lançamento, relativo ao mesmo município
do imóvel e ao ano base questionado.
O contribuinte interpôs recurso voluntário em 30/09/2013 (fls. 129/136), no qual
aduziu, em síntese que:
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-005.984 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.721651/2012-02

- a existência das áreas de reserva legal e de preservação permanente foi
demonstrada, devendo prevalecer a verdade material;
- deve ser acatada a ‘lotação de gado’ do imóvel, tal como informada na DIRPF;
- cabe acatar o laudo de avaliação como definidor do VTN.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
No que diz respeito às áreas de preservação permanente, definidas, à época dos
fatos, pelos preceitos do art. 2o e 3o da Lei no 4.771/65 (Código Florestal), e às áreas de florestas
nativas (Lei no 11.428/06), para que elas não componham a área tributável do imóvel pra fins de
cálculo do ITR é necessária a apresentação do ADA (Ato Declaratório Ambiental), exigência
essa que se encontra no § 1o do art. 17-O da Lei no 6.938/81 (Lei da Política Nacional do Meio
Ambiente), com a redação dada pelo art. 1o da Lei no 10.165/00:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor
do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato
Declaratório Ambiental - ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância
prevista no item 3.11 do Anexo VII da Lei no9.960, de 29 de janeiro de 2000, a
título de Taxa de Vistoria.(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
(...)
§ 1oA utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória.
(...)
§ 5o Após a vistoria, realizada por amostragem, caso os dados constantes do
ADA não coincidam com os efetivamente levantados pelos técnicos do IBAMA,
estes lavrarão, de ofício, novo ADA, contendo os dados reais, o qual será
encaminhado à Secretaria da Receita Federal, para as providências cabíveis.
Trata-se, portanto, de exigência assentada em lei, devendo ser alertado, outrossim,
que a eventual dispensa de comprovação prévia relativa às áreas de interesse ambiental,
conforme o § 7o do art. 10 da Lei no 9.363/96, se refere ao fato de que o contribuinte não tem de
municiar o Fisco, quando da entrega da DITR, dos elementos probatórios que amparam as
deduções pleiteadas, como sói acontecer com os tributos sujeitos ao lançamento por
homologação. Porém, uma vez sob procedimento fiscal, cabe ao contribuinte trazê-los para
atestar o cumprimento das condições legais, de modo que possa excluir as áreas ambientais
declaradas da incidência do ITR; nesse sentido, ademais, o disposto no art. 10, § 3o, inciso I, do
Decreto no 4.382/02.
E, ainda que se reconheça a existência de decisões do STJ em sentido diverso do
acima defendido, o fato é que estas, quando afastaram a tributação das APP pelo gravame
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-005.984 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.721651/2012-02

contestado, não o fizeram ao lume do disposto no § 1o do art. 17-O da Lei no 6.938/81. Portanto,
na ausência de disposição normativa que imponha a observância a tais decisões por parte deste
Colegiado, delas dissinto, por entender não perfilarem o melhor entendimento ao não abordarem
os efeitos daquela prescrição legislativa sobre a matéria.
Nessa linha, vale também registrar que não está sob discussão se a existência das
áreas de preservação permanente prescinde ou não de declaração ou ato administrativo do poder
público, mas sim das condições para que áreas do gênero possam ser excluídas da tributação pelo
ITR. Com efeito, as repercussões tributárias dessa existência carecem de normatização própria,
que ultrapassa a esfera da legislação estritamente ambiental, valendo ressaltar quanto às APP,
que ainda que se tratem de áreas que correspondam a acidentes geográficos naturais, devem elas
estar sendo preservadas pelo contribuinte.
De fato, é inegável que a entrega do ADA visa possibilitar ao IBAMA a
verificação das informações prestadas pelos contribuintes em suas DITR, até mesmo porque
aquele órgão é que dispõe de estrutura operacional e técnica apta a checar, in loco, as feições
reais do imóvel e cotejá-las a descrição contida naquela declaração.
Assim, entregue o ADA conforme respectivo protocolo, há uma presunção
relativa de que as áreas ali consignadas possuem, sendo o caso, interesse para fins de preservação
dos sistemas ecológicos, permitindo a sua dedução da área tributável do imóvel. Ulterior
fiscalização ambiental, entretanto, pode constatar a falta de correção das informações prestadas
no ADA e na DITR, do que se dará a devida ciência à RFB.
A legislação prevê a fiscalização pelo IBAMA não só pelo inegável expertise que
os técnicos desse órgão possuem na matéria, mas também pelo fato de que as vistorias e
verificações por eles realizadas são levadas a efeito por agentes públicos, no exercício de suas
competências funcionais.
No particular, não foi apresentado ADA relativo ao exercício em referência,
motivo pelo qual permanece como área de preservação permanente a área declarada, não glosada
pela fiscalização, de 6,1 ha.
Diversamente, para o reconhecimento de áreas de reserva legal/utilização
limitada, definidas no art. 16 da Lei no 4.771/65, a jurisprudência do CARF se consolidou de
modo a considerar não ser imprescindível a apresentação de ADA tempestivo, bastando a
averbação dessas áreas na matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador, nos termos do
seguinte enunciado sumular:
Súmula CARF no 122:
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA). (Vinculante, conforme, Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
O recorrente postula o reconhecimento de área de reserva legal, não definindo a
dimensão dela, cabendo observar, porém, que instruiu sua defesa com cópia da matrícula do
imóvel, comprovando que uma área de 230,0 ha foi gravada como de utilização limitada/reserva
legal à margem da matrícula do imóvel (Av. 8/4003), em 22/09/1989.
Pelas razões já expostas, havendo então área de utilização limitada de 230 ha
averbada na matrícula do imóvel, deve ser esta reconhecida para fins de cálculo do ITR.
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-005.984 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.721651/2012-02

Já no que concerne às áreas de pastagens, não basta, ao contrário do que cogita o
recorrente, a informação de determinado número de cabeças de gado na DIRPF como respaldo
para aferição da “lotação de gado” do imóvel.
Devem ser apresentadas, para aferição da área de pastagens, documentos tais
como: Fichas de Vacinação expedidas por órgão competente, acompanhadas das Notas Fiscais
de aquisição de vacinas; demonstrativo de movimentação do gado/rebanho (DMG/DMF
emitidos pelos Estados); Notas Fiscais de produtor referente à compra e venda de gado, etc. E,
evidentemente, tais documentos devem espelhar o rebanho apascentado no imóvel.
Não se verificando tal feito no particular, não se vislumbram motivos para
reformar a contestada.
Quanto ao VTN, cabe observar que nos processos de nos 13984.720764/2013-63
(exercício 2008), 13984.720765/2013-16 (exercício 2009) e 13984.720766/2013-52 (exercício
2010), e que envolviam o mesmo imóvel, sendo também foram julgados nesta mesma sessão, a
fiscalização acatou em ampla medida, já quando da lavratura do lançamento, laudos com as
mesmas características do constante às fls. 75 e ss destes autos, fazendo as correspondentes
modificações no VTN do imóvel.
Com efeito, o que aconteceu é que a notificação de lançamento ora examinada,
relativa ao exercício 2007, foi lavrada em 22/10/2012, quando ainda não havia sido concluído o
laudo mais completo, que assim não foi apreciado pelo Fisco, que constituiu o crédito tributário
de ofício sem apreciação dessas informações; apenas a decisão recorrida teve essa oportunidade.
Já as demais autuações foram lavradas em 10/06/2013, sendo os laudos mais completos levado
em conta para a revisão das DITR sob análise.
Nesse contexto, e não divergindo das considerações constantes da descrição dos
fatos e enquadramento legal daquelas autuações, reproduzo-as livremente, adotando-as como
razões de convencimento nesta fundamentação, com as correspondentes modificações
necessárias para adequá-las ao exercício em análise, 2007.
Para comprovação do VTN declarado, o contribuinte apresentou Laudo de
Avaliação de Imóvel Rural, emitido por profissional habilitado (Engo Agrônomo/Florestal),
acompanhada de ART devidamente anotada no CREA.
Conforme descrito no Laudo, o engenheiro não apresentou amostras de transações
imobiliárias que atestassem um valor para o VTN, tendo sido utilizado como parâmetro o VTN
apontado pelo SIPT, qual seja, o valor atribuídos às terras de primeira, que foi de R$2.500,00,
para o exercício 2007 (ver fls. 70/72).
A partir do valor máximo, o engenheiro utilizou fatores de homogeneização,
especificamente fatores classe de capacidade de uso das terras, conforme item B.2.2 da NBR
14.653-3, para a ponderação dos preços de terra, tomando como parâmetros a distância ao centro
consumidor, acessibilidade, nível de manejo e uso e aptidão agrícola.
Assim, a área de lavouras identificada foi de 23,18ha, sendo atribuído o fator de
homogeneização 1,00. Para as áreas de Campo Nativo de 194,02ha foi atribuído o fator de
homogeneização 0,70. Já para as áreas de APP, Reserva Legal e Florestas Nativas de 361,71ha
descritas no Mapa de Levantamento Planimétrico foi atribuído o fator 0,24, resultando num VTN
de R$ 1.078,07/ha.
Após a análise dos documentos apresentados, concluiu-se que o Laudo
demonstrou a existência de características particulares desfavoráveis no imóvel que justificam
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-005.984 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.721651/2012-02

um VTN/ha abaixo do valor apontado pelo SIPT, levando-se em conta que o valor utilizado para
o cálculo foi o valor máximo definido pelo SIPT.
Assim, tendo em vista que não há grande variação entre o VTN mínimo definido
pelo SIPT (R$1.150,00) e o valor informado pelo sujeito passivo, cabe aceitar o valor de R$
1.078,07 para o VTN/ha para o imóvel, o que resulta no VTN do imóvel como sendo de R$
624.202,53 (R$ 1.078,07 x 579,0 ha).
Ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso, para reconhecer a
existência de área de reserva legal de 230 ha, e para acatar o VTN do imóvel como sendo de
1.078,07/ha.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital